Tribunal: STF
Processo: ARE 1552560
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Planos Bresser, Verão e Collor. Temas nº 264, nº 265, nº 284 e nº 285 de Repercussão Geral. Sobrestamento do processo. Devolução à origem. Decisão reconsiderada.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo-se acórdão em que foi reconhecido direito a poupadores quanto a diferenças de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, decorrentes dos Planos Verão, Bresser e Collor.



    2. O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de manifestação sobre o pedido de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento dos Temas nºs 264, 265, 284 e 285 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, além de alegar violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, previstos no art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República.



    3. Na decisão agravada havia sido considerado que a controvérsia sobre expurgos inflacionários teria natureza infraconstitucional, implicando ofensa indireta à Constituição, e que o exame da matéria demandaria análise de legislação específica sobre planos econômicos e contratos bancários.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o processo, em fase recursal, deveria ter sido sobrestado em razão da pendência de julgamento dos Temas nº 264, nº 265, nº 284 e nº 285 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que versam sobre expurgos inflacionários.



    III. Razões de decidir



    5. A temática do recurso em análise, referente a diferenças de caderneta de poupança em decorrência dos Planos Bresser, Verão e Collor, guarda relação com os Temas nº 264, nº 265, nº 284 e nº 285 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que discutem a questão dos expurgos inflacionários.



    6. Há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários relacionados aos Temas nº 264, nº 265, nº 284 e nº 285, com exceção daqueles em fase de execução, liquidação, cumprimento de sentença definitiva ou em fase instrutória.



    7. No caso concreto, os autos estão em fase recursal, não se enquadrando nas exceções que autorizam o prosseguimento do feito.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolida o entendimento de que processos na fase de conhecimento ou recursal, que tratam dos expurgos inflacionários, devem ser sobrestados.



    IV. Dispositivo e Tese



    9. Decisão objeto do agravo regimental reconsiderada e tornada sem efeito, com determinação de devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o exame final dos Temas nº 264, nº 265, nº 284 e nº 285 da Repercussão Geral.     



    Tese de julgamento: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolida o entendimento de que processos na fase de conhecimento ou recursal, nos que se trate de expurgos inflacionários, devem ser sobrestados.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, inc. XXXVI, 21, inc. VII, 22, inc. VI, 174 e 179 da CRFB.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 72.057-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16.12.2024; STF, ARE nº 1.418.731-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.06.2023; STF, Rcl nº 49.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29.11.2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, proferida em 03/06/2025, mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo ao fundamento de que a ofensa à Constituição da República seria indireta. O pronunciamento ficou assim ementado: 



    “Direito do consumidor. Recurso extraordinário com agravo. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Direito adquirido. Caráter infraconstitucional da controvérsia. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve sentença favorável a poupadores em ação de cobrança de diferenças referentes a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes dos Planos Verão, Bresser e Collor.



    2. O recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República ao argumento de inexistência de direito adquirido às diferenças pleiteadas, tendo em vista o “novo regime de direito monetário”; a competência legislativa da União sobre a moeda e o regime monetário; e a aplicação do princípio da proporcionalidade na repartição dos custos inerentes a planos de combate à hiperinflação. Alega que havia mera expectativa de direito e que a “confiança” a ser protegida abrange todos os agentes do mercado financeiro da época.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre expurgos inflacionários em cadernetas de poupança e o direito adquirido a índices de correção monetária têm natureza constitucional e se o exame da matéria, tal como decidida pelo Tribunal a quo, demandaria análise de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660), reconheceu a ausência de repercussão geral em alegações de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando a análise do caso concreto demandar o exame de normas infraconstitucionais.



    5. A controvérsia quanto aos expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, incluindo a questão do direito adquirido aos índices de correção monetária, tem natureza infraconstitucional, uma vez que a solução da demanda depende da interpretação e aplicação de legislação específica sobre planos econômicos e contratos bancários. A decisão da instância de origem, ao reconhecer o direito à correção monetária e juros, fundamentou-se na análise das provas e das normas de regência aplicáveis, reafirmando que as normas infraconstitucionais que modificaram os rendimentos da caderneta de poupança não podem atingir contratos de adesão durante a fluência do prazo estipulado para a correção monetária, conforme jurisprudência pacificada do próprio STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo a que nega provimento.” (e-doc. 64, grifos no original).



    2. Neste agravo regimental, a parte agravante afirma, “primeiramente, necessário ressaltar a nulidade da decisão agravada, eis que não se manifesta acerca do pedido de sobrestamento do feito. Consoante se vê do ARE interposto, afirmara o Agravante que os recursos que versassem sobre a temática dos planos econômicos, deveriam ser suspensos, considerando os temas 264, 265, 284 e 285/STF” (e-doc. 65, p. 3).



    2.1. Aponta que “há violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, o qual é positivado no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República” (e-doc. 65, p. 4).



    3. A Secretaria Judiciária abriu vista para manifestação da parte agravada (e-doc. 69).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Não se faz necessário aguardar as contrarrazões, na medida em que o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral não acarreta prejuízo à parte agravada.



    5. Bem examinado o voto condutor do acórdão recorrido, vê-se que a temática, objeto do recurso em análise, “diferenças relativas à ajustes de caderneta de poupança em nome da parte autora/apelada, durante os Planos Bresser, Verão e Collor ( I II),” (e-doc. 21, p. 4), guarda relação com o julgamento dos RE nº 626.307 — Tema nº 264; RE nº 591.797 — Tema nº 265; RE nº 631.363 — Tema nº 284, e RE nº 632.212 — Tema nº 285, em que se discutirá a questão dos expurgos inflacionários.



    6. Registre-se que permanece a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários (Temas nº 265, nº 264,nº 284 e nº 285), excluindo-se tão somente aqueles em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que estejam em fase instrutória.



    7. No caso deste processo, verifica-se que os autos estão em fase recursal, não se amoldando às exceções ao sobrestamento. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NA ADPF 165. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DECORRENTE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. TEMAS 264, 265, 284 E 285 QUE EXCLUÍRAM DA SUSPENSÃO NACIONAL OS PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E/OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 72.057-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Temas 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral e ADPF 165. Determinação de suspensão do processo na origem. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.418.731-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 49.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021).



    8. Confira-se trecho do voto do Ministro Luiz Fux, na Reclamação nº 72.057-AgR/SP:



    “(...) Com efeito, no julgamento dos Temas 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral, ainda pendente de decisão definitiva de mérito, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários, excluindo-se as ações decorrentes de sentença transitada em julgado, em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença definitiva e os que se encontrem em fase instrutória.” (Primeira Turma, Sessão Virtual de 6 a 13/12/2024, grifos no original). 



    9. Ante o exposto, reconsidero a decisão objeto do agravo regimental tornando-a sem efeito, e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final dos Temas nº 264, nº 265, nº 284 e nº 285 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado dos referidos temas.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator